Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-58.2018.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000852-58.2018.8.26.0169/50000, da Comarca de Duartina, em que é
embargante ADRIANO GIROLDO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CABRÁLIA PAULISTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-58.2018.8.26.0169/50000 -
Duartina
2
VOTO No 36.883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000852-58.2018.8.26.0169/50000
COMARCA: DUARTINA
EMBARGANTE: ADRIANO GIROLDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 350/352 do apenso que, por votação
unânime, confirmou sentença que concedeu a segurança impetrada por
Adriano Giroldo, servidor público municipal, contra ato do Prefeito Municipal
de Cabrália Paulista, objetivando o restabelecimento de vantagens
suprimidas de seus vencimentos pela Portaria no 45/2018, são opostos pelo
impetrante os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o
aresto apresenta omissão que reclama suprimento, no tocante à fixação de
honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que a regra do art. 25 da
Lei no 12.016/09 envolve também a hipótese de recursos, certo que ao
Tribunal não é dado majorar honorários não fixados anteriormente.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR